Tribunal: TJMT
Processo: 1000526-78.2024.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000526-78.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ANA CAROLINA CAOVILLA - CPF: 001.899.181-52 (IMPETRANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0042-67 (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO-MT (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SUCEDÂNEO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Mandado de segurança impetrado em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos do processo no 1003074-05.2024.8.11.0040, em trâmite junto ao Juizado Especial Cível de Sorriso.

Indeferimento da petição inicial de mandado de segurança em razão da inadmissibilidade do procedimento, vez que a pretensão deve ser veiculada em recurso próprio.

Não restou verificada a hipótese de processamento do
mandamus
(decisão ilegal ou com abuso de poder e/ou decisão teratológica que não possua recurso próprio e finalidade de proteger/preservar direito líquido e certo).

Ausência de elementos e/ou circunstâncias capazes de modificar o que restou deliberado monocraticamente.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ANA CAROLINA CAOVILLA contra a decisão monocrática proferida, na qual foi indeferida a petição inicial de mandado de segurança que pretendia a reforma de decisão de indeferimento da liminar exarada nos autos do processo no 1003074-05.2024.8.11.0040, em trâmite junto ao Juizado Especial Cível de Sorriso.

O presente mandado de segurança foi impetrado em face do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Sorriso, em razão de ato afirmado ilegal pela impetrante.

O mandado de segurança foi extinto sem resolução do mérito – indeferida a petição inicial – em razão da sua utilização como sucedâneo recursal.

Na sequência foi interposto o presente agravo interno que almeja o prosseguimento da ação mandamental extinta monocraticamente
.

Dispensada a manifestação Ministerial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conforme se evola do relatório apresentado cuida-se de mandado de segurança impetrado por Ana Carolina Caovilla que sob o fundamento da ocorrência de ilegalidade visa alcançar a concessão da liminar no presente feito e, no mérito, a concessão da segurança para o fim de que seja deferida a liminar pleiteada nos autos no 1003074-05.2024.8.11.0040, consistente na suspensão da cobrança do débito objeto daqueles autos e bem assim obstar os efeitos da mora.

A hipótese não comporta sucesso à pretensão formulada pela parte impetrante.

A via eleita pela parte para o fim de alcançar a pretendida reforma não guarda relação com o ordenamento jurídico pátrio.

Quanto ao cabimento do presente expediente constitucional não assiste razão ao pleiteado pela parte impetrante.

Sabido que o objetivo do mandado de segurança reside na proteção de direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída (não se admite fase instrutória, devendo as provas serem apresentadas por ocasião da impetração), não amparadas por Habeas Corpus ou Habeas Data, quando o responsável pelo
ato ilegal
ou que
o tenha exercido com abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público ou ainda que a decisão se mostre teratológica; devendo ainda acrescer que não exista a possibilidade de interposição de recurso contra o referido ato.

Por certo que referidos requisitos não se mostram presentes na hipótese dos autos.

O ato ao qual a parte atribui o adjetivo de ilegal se constitui em decisão monocrática proferida pelo juízo do Juizado Especial de Sorriso, sendo certo registrar que contra referido ato decisório a sistemática dos Juizados Especiais veda a existência de recurso.

Conquanto seja possível a hipótese de impetração de mandado de segurança junto aos juizados especiais cíveis, importa registrar que a sua incidência é reduzida, não podendo ser utilizado como verdadeiro recurso, porquanto assim estaria burlando o espírito da lei (Lei no 9.099/95) que presa, em sua essência, dentre outros princípios, pelo da celeridade.

Ainda que sustente a parte impetrante que possui direito líquido e certo, referido fato não se avizinha nos autos, havendo apenas a comprovação das cobranças, o que por certo encerra necessária a dilação probatória, sendo exatamente sobre tal fundamento é que se constituiu a decisão de indeferimento da inicial.

Conquanto se trate de relação de consumo, tal fato não permite de pronto a admissão como verdadeira das alegações vertidas pela parte consumidora.

Nenhuma dúvida ressai de que a concessão da tutela de urgência liminar exige a demonstração dos requisitos legais inerentes (CPC, art. 300), quais sejam, a probabilidade do direito alegado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Entretanto, importa registrar que referidos requisitos são cumulativos, devendo, portanto, restarem demonstrados simultaneamente, sob pena de restar afastado o seu deferimento.

Nesse sentido, tendo o juízo
a quo
a quem compete a presidência do feito tendo apreciado a medida e com base na prova apresentada não vislumbrado respectivos requisitos legais, não há como apresenta a presente ação constitucional como verdadeiro substituto recursal.

Vale frisar, não há nos autos de origem a prova pronta a fim de demonstrar a existência de direito líquido e certo; diante do que se afasta a caracterização do ato ilegal da autoridade apontada como coatora para possibilitar a presente impetração.

Registro que o só fato de ter havido o indeferimento da pretensão formulada liminarmente naqueles autos não se configura hipótese de incidência do presente
mandamus
, porquanto para tanto se fazia imprescindível a presença dos requisitos aplicáveis ao mandado de segurança, aliado à demonstração da inexistência do débito alegado naquela exordial, o que, por certo somente poderá aportar aos autos quando da fase instrutória.

Assim, não verificada a presença do imprescindível direito líquido e certo, não se há de possibilitar a utilização da presente ação constitucional para o fim de alcançar reforma de decisão interlocutória irrecorrível e bem assim que não ostenta ilegalidade, abuso de poder ou que se constitua como teratológica.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. MODALIDADE INTERESSE-ADEQUAÇÃO.
SUCEDÂNEO

RECURSAL
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
mandado
de
segurança
contra ato revestido de conteúdo jurisdicional exige além da prova constituída, que haja a constatação de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

2. Hipótese dos autos em que a impetração constitui substitutivo do recurso cabível, como também requer dilação probatória.

3. Ausência de circunstâncias a vulnerar os fundamentos da decisão unipessoal, motivo por que deve ser mantida na íntegra.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.
(N.U 1000592-58.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL - AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
- IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO
SUCEDÂNEO
DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - PRECEDENTE DO STF - INDEFERIMENTO DA INICIAL - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator
(N.U 1001433-87.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Ementa:

AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
IMPETRADO DE FORMA SUBSTITUTIVA.
SUCEDÂNEO

RECURSAL
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Consoante à jurisprudência consolidada, o
mandado
de
segurança
contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, não se prestando, portanto, para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais, e cuja revisão possui instrumentos
recursais
específicos.

2. Considerando que não foi apresentado qualquer argumento em sede
recursal
capaz de alterar a decisão agravada, deve ser mantido o indeferimento da petição inicial e a consequente denegação da
segurança
. (N.U 1009591-20.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

E de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA INICIAL –
SUCEDÂNEO

RECURSAL
– INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Mandado
de
segurança
impetrado em face de julgamento colegiado realizado no Recurso Inominado no 1000037-29.2020.8.11.0001 aduzindo que a decisão se mostrou teratológica.

Indeferimento da petição inicial de
mandado
de
segurança
em razão da inadmissibilidade do procedimento, vez que a pretensão deve ser veiculada em recurso próprio.

Não restou verificada a hipótese de processamento do mandamus (decisão ilegal ou com abuso de poder e/ou decisão teratológica que não possua recurso próprio e finalidade de proteger/preservar direito líquido e certo).

Ausência de elementos e/ou circunstâncias capazes de modificar o que restou deliberado monocraticamente.

Recurso desprovido.
(N.U 1014591-35.2021.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

Demais disso, vale registrar que o não prosseguimento da ação encontra ainda fundamento no fato de que a ação constitucional impetrada é aplicável a hipóteses restritas em que, frise-se, haja direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data ou que não possua recurso próprio e cabível, tenha prova pré-constituída ou que a decisão se mostre teratológica.

Nesse passo, importa registrar que referidos requisitos são cumulativos e verificando que na hipótese dos autos o acórdão desafia recurso próprio, a utilização do presente
mandamus
como tal extrapola as suas hipóteses de cabimento, porquanto aplicado como substitutivo recursal.

A norma regente de modo objetivo indica o indeferimento da petição inicial quando se verificar não ser hipótese de mandado de segurança ou ainda quando, mesmo sendo hipótese cabível, lhe faltar algum dos requisitos legais, afora a questão temporal.

Assim colhe-se da Lei no 12.016/2009, art. 10:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Vale, ademais, frisar o fato de que conquanto possível a utilização do mandado de segurança em hipóteses extraordinárias, ainda assim não se pode valer-se da citada ação constitucional em substituição à espécie recursal.

Em complemento colhe-se da lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v. g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual”.
[1]

Logo, não vislumbro possibilidade de tramitação do presente remédio constitucional quando na hipótese dos autos a decisão interlocutória é irrecorrível na seara dos juizados especiais cíveis.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024